Tribunal: STF
Processo: ARE 1490330
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO UNILATERAL DA JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) PARA 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS COM O RESPECTIVO DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. ART. 37, XV, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. O cerne da questão reside em aferir se houve ilegalidade no ato administrativo que reduziu unilateralmente a carga horária da servidora pública de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, com a consequente diminuição da remuneração.



    2. Infere-se dos autos que parte autora ingressou nos quadros da Administração Pública do Município de Mauriti em 16/05/2002 para ocupar o cargo efetivo de Professora de Nível Médio e que, embora tenha sido aprovada em concurso público para laborar 20 (vinte) horas mensais, a partir de janeiro de 2014 teve a jornada de trabalho, de comum acordo com a edilidade, ampliada para 40 (quarenta) horas semanais, recebendo remuneração proporcional à referida carga horária até 31/12/2020, quando o ente público unilateralmente determinou o retorno da carga horária para 20 (vinte) horas semanais.



    3. Entretanto, nos casos que envolvam possível restrição ou perda de direito e alteração ou anulação de situação antes reconhecida ao servidor, como na hipótese em comento, o Poder Público tem o dever de observância ao princípio constitucional do devido processo legal, insculpido no art. 5º, LV, da Carta da República, assegurando-se aos cidadãos que seus direitos ou interesses não sejam atingidos sem que se lhes garanta previamente o contraditório e a ampla defesa, por meio da formalização de processo administrativo.



    4. Ademais, qualquer mudança posterior por ato administrativo deve observar, além do prévio processo administrativo, o princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no art. 37, XV, da Carta Magna.



    5. Destarte, não obstante o poder de autotutela da Administração Pública e a ausênciade direito adquirido a regime jurídico remuneratório, é cabível ao Poder Judiciário reconhecer a ilegalidade do ato que unilateralmente modifique a carga horária de servidor sem observar os princípios administrativos e as garantias constitucionais.



    6. In casu, considerando inexistirem provas que demonstrem a instauração de prévio processo administrativo que fundamentasse o ato municipal e garantisse à recorrente a ampla defesa e o contraditório, mostra-se nulo o ato administrativo combatido. Precedentes desta Primeira Câmara de Direito Público.



    7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 30, incisos I e II; 37, incisos I, II, XIV e XV; 61, §1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente